Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-14.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Alega a embargante que o acórdão é omisso e contraditório, ao deixar de considerar que o Termo de Reserva não poderia ser considerado como marco vinculativo para contagem de prazo de entrega do imóvel, deixando de observar as diferenças entre o termo de reserva do imóvel e o contrato de compra e venda. Ademais, não teria sido considerado o prazo suplementar de dilação pelo período de 60 dias pactuado para a entrega do bem. Também defende que o acórdão é contraditório quanto à ocorrência de caso fortuito, deixando de observar os efeitos da pandemia.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 82071418).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de omissão e contradição no Acórdão de ID 81284008.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte. Assim, quanto ao alegado caso fortuito em face da pandemia, o embargante tem mero interesse no rejulgamento, uma vez que o Acórdão detalhou os fundamentos do seu não acolhimento, não havendo omissão neste ponto.
6. Do mesmo modo, o Acórdão decidiu expressamente sobre a natureza jurídica e a vinculação das partes ao termo de reserva, diferenciando-o do contrato de compra e venda, além de não existir omissão quanto à pretensão para acréscimo do prazo de 60 dias para entrega das chaves. Assim, consta no acórdão embargado que: “8. Portanto, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, sob pena de se ratificar cláusula abusiva. Além disso, o termo de Reserva de Unidade Habitacional é parte integrante do contrato. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor. Outrossim, não é possível invocar o período adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda e dissociado do prazo inicialmente acordado entre as partes. 9. No caso concreto, a planilha juntada aos autos pela autora é suficiente para demonstrar o pagamento dos juros de obra (ID 79968102). A Cláusula 5.1.2 do contrato de financiamento dispõe que “durante a fase de construção, o pagamento dos encargos mensais será mediante débito em conta indicada de titularidade do(s) devedor(s), na CAIXA, sendo composto pelas parcelas de: a) Encargos relativos a juros e atualização monetária, incidentes sobre o saldo devedor apurado no mês; b) Taxa de administração, se devida; c) Prêmio de Seguro MIP – Morte e Invalidez Permanente” (79968101 - Pág. 8). 10. Assim, é devido o reembolso dos juros de obra incidentes sobre as parcelas compreendidas entre 01/07/2022 até a data da entrega do imóvel, em 12/12/2023, compreendendo as rubricas “Amortização”, “Juros”, “Seguro MIP e “Taxas”, que correspondem aos encargos indevidamente cobrados após o esgotamento do prazo contratual. 11. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor da indenização que melhor se amolda à situação dos autos é o estabelecido em sentença em quantia equivalente a 0,5% do preço do contrato por mês de atraso. 12. Por fim, pontua-se que a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra não é afastada pelo alegado fortuito externo em razão da pandemia da covid-19, pois o termo foi assinado em 17/02/2021, quando já instaladas as medidas sanitárias em combate a pandemia há quase um ano, tendo as recorridas ciência da situação atual do setor de construção.”
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.